Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o art. 6o c/c art. 186 do CPC, defiro o pedido da Defensoria Pública de ID. 16710714. Dessa forma, intime-se o agravante, por correio, para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004